Tribunal: TJDFT
Processo: 0755895-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TESTE DO BAFÔMETRO (ETILÔMETRO). RECUSA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO DE MÉRITO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 1.079 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora/agravante interpôs Agravo Interno em face da Decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Apelo Extremo sob o fundamento de que “o STF fixou o tema 1.079 de Repercussão Geral, cuja tese transcreve-se: (...) "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)". Plenário, 19.5.2022. A adequação do Acórdão ao referido tema tem como consequência lógica a incidência do art. 1.030, I,ado CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil.”
3. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a Presidência da turma exorbitou na análise do juízo de admissibilidade. Defende que genericamente que “o caso concreto é distinto daquele precedente vinculante invocado pela d. Presidente da Turma Recursal”.
4. A Presidência da Turma não exorbitou sua competência no juízo de admissibilidade na origem, ao contrário do alegado, houve regular aplicação do art. 1.030, I, a do CPC, competência da Presidência da Turma, na forma do art. 37 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, isto porque, conforme consignado no acórdão recorrido “o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese. A Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT aprovou a Súmula/16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação."
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.